Tribunal: TJSP
Processo: 0029456-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0029456-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que
é impetrante/paciente LUCIO MAURO CHARLES EVANGELISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029456-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 0029456-97.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
VOTO No 41.846
Lucio Mauro Charles Evangelista, em benefício
próprio, impetra “habeas corpus”, com pedido de liminar, e aponta
como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba.
Postula a imediata progressão de regime, uma vez
que atenderia aos requisitos para tanto. Aduz que, conquanto
absolvido da imputação de falta grave consistente na posse de
telefone celular enquanto cumpria pena em regime semiaberto, a
anotação constitui óbice à obtenção de benefícios em fase de
execução penal.
A liminar foi indeferida (fl. 20).
Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (fl.
24), a D. Procuradoria da Justiça opina pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
A impetração não comporta conhecimento.
Conforme informado nos autos, determinada a
instauração de expediente digital a fim de que se obtenham
informações
sobre
o
procedimento
administrativo
disciplinar
mencionado pelo paciente. Após a regularização da situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029456-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processual, será realizado novo cálculo de penas para fins de
benefícios, abrindo-se vista às partes para manifestação.
Logo, pelos elementos constantes da impetração, o
pronto atendimento do pleito veiculado no presente “writ” acarretaria
inaceitável supressão de instância.
Ademais, vale ressaltar que o “habeas corpus”, como é
sabido, constitui instrumento constitucional destinado a garantir o
direito de locomoção, não se prestando, portanto, a acelerar o
andamento de pedidos, mormente quando o objetivo do paciente
envolve hipotética e incerta pretensão de obter benefícios ainda
dependentes do exame dos pressupostos de sua legitimação.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça tem
salientado que “o 'habeas corpus', ação constitucional destinada a
afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar
urgência em julgamento de competência de instâncias inferiores” (HC
3555, rel. Vicente Leal, DJU 11.03.96, p. 6658).
Frente ao exposto, não se conhece da impetração.
VICO MAÑAS
Relator